Tribunal: CVM
Processo: IA-2001-05
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-06-21
Data de publicação: 2004-06-21

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 05/01
Indiciados :
Alberto Baquit
Banco Fibra S.A.
Banton Holding INC
Clube de Investimento Fibra
Esplanada Participações e Empreendimentos Turísticos Ltda.
Fibra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Luiz Carlos Caser
Noercy Julio Krauspenhar
Aílton José Braga Domingues
Hélio Eduardo Leite Mesquita
Milbanco Corretora de Câmbio e Valores S.A., sucedida pela Aurora
Participação e Administração S.A. (Ex-Milbanco CCV S.A.)
Sérgio Eduardo Leite Mesquita
Improver International Fund Ltd.
Carlos Masaji Miashiro
Banespa S.A Corretora de Câmbio e Títulos
Aluízio de Oliveira Menho
Bueno & Martins Ltda.
Jair Fabrício Salles Caetano
Luíz Antônio Albuquerque Lessi
Ementa :
a)
Realização
de
operação
fraudulenta
decorrente
do
conhecimento prévio por outros investidores do mercado da
compra de valores mobiliários em bolsa de valores por carteiras
administradas (alínea "c", item II, da Instrução CVM No 8/79);
b) Manipulação do preço das ações posteriormente à venda com o
fim de impedir a queda da cotação durante o período em que
estava sendo realizada auditoria interna (alínea "b", item II, da
Instrução CVM No 8/79);
c) Falta de diligência do administrador de carteira de valores
mobiliários (artigo 10, itens II e IV, cc artigo 11, inciso IX, da
Instrução CVM No 82/88),
d) Concessão de financiamento sem as garantias exigidas (artigo
6o da Instrução CVM No 51/86).
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos decidiu:
1/19

1. a exclusão, da sessão de julgamento, do Sr. Peter Vertes, por falecimento;
2. aplicar as seguintes penalidades previstas no inciso II, do artigo 11, da Lei no 6.385/76:
a. à Milbanco Corretora de Câmbio e Valores S/A. , atual Aurora Participação e
Administração S/A., e seu diretor de bolsa Hélio Eduardo Leite Mesquita a pena
de multa de R$ 235.200,00 (duzentos e trinta e cinco mil e duzentos reais),
equivalente a 30% do valor total das vendas efetuadas às carteiras administradas
pela BANESCOR pela carteira própria da Milbanco (R$ 2.400,00) e pelo Improver
International Fund (R$ 781.600,00), tendo obtido o lucro de R$ 284.500,00,
operações consideradas irregulares; pela realização de operação fraudulenta, em
infração ao item I, conceituado no item II, alínea "c", da Instrução CVM No 8/79;
pelas operações realizadas em nome da carteira própria e também em nome do
Improver International Fund; pela manipulação de preços no período de 01.08 a
31.10.97, em infração ao item I, conceituado no item II, alínea "b", da Instrução
CVM No 8/79, tanto pelas operações realizadas em nome da carteira própria da
corretora como em nome do Improver International Fund; e pela concessão de
financiamento irregular à Bueno & Martins Ltda., em infração ao artigo 6o da
Instrução CVM No 51/86;
b. à Bueno & Martins Ltda ., seus sócios Aluízio de Oliveira Menho e Jair Fabrício
Salles Caetano e seu sócio-oculto Sérgio Eduardo Leite Mesquita a pena de multa
de R$ 145.590,00 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa reais),
equivalente a 30% do valor das vendas efetuadas às carteiras administradas pela
BANESCOR no montante de R$ 485.300,00, em que obteve o lucro de R$
177.800,00, operações consideradas irregulares; pela realização de operação
fraudulenta, em infração ao item I, conceituado no item II, alínea "c", da Instrução
CVM No 8/79;
c. a Ailton José Braga Domingues e Luís Antonio Albuquerque Lessi a pena, prevista
no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, de multa de R$380.790,00 (trezentos e
oitenta reais e setecentos e noventa reais), equivalente a 30% do valor total das
vendas efetuadas para as carteiras administradas pela BANESCOR pela carteira
própria da Milbanco, pelo Improver International Fund e pela Bueno & Martins, que
importaram em R$1.269.300,00, pela realização de operação fraudulenta, em
infração ao item I, conceituado no item II, alínea "c", da Instrução CVM No 8/79;
3) absolver:
a) Alberto Baquit, Noercy Júlio Krauspenhar, Clube de Investimentos
Fibra,
Luiz
Carlos
Caser,
Esplanada
Participações
e
Empreendimentos Turísticos Ltda., Banton Holding Inc., Banco Fibra
S/A., Fibra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e
Improver International Fund Ltd., da acusação de realização de
operação fraudulenta;
b) Banton Holding Inc., Banco Fibra S/A., Noercy Júlio Krauspenhar,
Fibra DTVM Ltda., Bueno & Martins Ltda, Aluízio de Oliveira Menho,
Jair Fabrício Salles Caetano, Sérgio Eduardo L e i t e Mesquita,
MilbancoCCV, atual Aurora Participação e Administração S/A, e Hélio
Eduardo Leite Mesquita da acusação de manipulação de preços no
período de 11.06 a 11.07.97 e Ailton José Braga Domingues, Luís
Antonio Albuquerque Lessi e Improver International Fund Ltd., da
acusação de manipulação de preços nos períodos de 11.06 a 11.07 e
01.08 a 31.10.97;
c) Banespa S/A. Corretora de Câmbio e Títulos e Carlos Masaji
Miashiro, das acusações de as fichas cadastrais não terem sido
assinadas pelos clientes ou, por seus representantes legais e de
administração de carteiras de clientes, e
2/19

d) Fibra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., da
acusação de prestação de serviços de administração de carteira sem
autorização da CVM.
4. Informar o Ministério Público sobre a realização de operação fraudulenta.
Os indiciados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Proferiram defesa oral o Dr. Carlos Eduardo Rangel de Menezes Côrtes, advogado de Alberto Baquit, Banco Fibra
S.A, Banton Holding Inc., Clube de Investimento Fibra, Esplanada Participações e Empreendimentos Turísticos Ltda.,
Fibra DTVM Ltda., Luiz Carlos Caser e Noercy Julio Krauspenhar; o Dr. Antonio Carlos Verzola, advogado do sr.
Carlos Masaji Miashiro e a Dra. Elaine de Paula Palmer, advogada da BANESPA S.A. Corretora de Câmbio e Títulos.
Presente à sessão de julgamento o Dr. José Roberto Pinguêlo Leite, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Norma Jonssen Parente, relatora;
Wladimir Castelo Branco Castro, Eli Loria e o Presidente, Dr. Marcelo Fernandez Trindade.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 2004
NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA
MARCELO FERNANDEZ TRINDADE
PRESIDENTE DA SESSÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 05/01
3/19

INDICIADOS:
Ailton José Braga Domingues
Alberto Baquit
Aluízio de Oliveira Menho
Banco Fibra S.A.
BANESPA S.A. Corretora de Câmbio e Títulos
Banton Holding Inc.
Bueno & Martins Ltda.
Carlos Masaji Miashiro
Clube de Investimento Fibra
Esplanada Participações e Empreendimentos Turísticos Ltda.
Fibra DTVM Ltda.
Hélio Eduardo Leite Mesquita
Improver International Fund Ltd.
Jair Fabrício Salles Caetano
Luís Antonio Albuquerque Lessi
Luiz Carlos Caser
Milbanco CCV S.A., atual Aurora Participação e Administração S.A.
Noercy Júlio Krauspenhar
Peter Vertes
Sérgio Eduardo Leite Mesquita
RELATORA:
Diretora Norma Jonssen Parente
R E L A T Ó R I O
DOS FATOS
1. O presente inquérito administrativo foi instaurado em face das pessoas acima relacionadas em virtude da
prática de operações fraudulentas e da manipulação da cotação das ações PNA de emissão da Titânio do
Brasil S.A. – TIBRÁS.
2. Nos dias 23, 24 e 29.09.97, a CVM recebeu correspondências anônimas que denunciavam a ocorrência de
supostas irregularidades na compra de ações TIBRÁS-PNA para carteiras administradas pela BANESPA S.A.
Corretora de Câmbio e Títulos - BANESCOR (fls. 28 a 37).
3. Essas operações teriam causado um grande prejuízo a tais clientes, por se tratar de papel de baixa liquidez e
terem sido praticados os preços mais altos dos últimos 12 meses.
4. Os mentores dos negócios teriam sido os Srs. Ailton José Domingues e Luís Antonio Lessi, ambos gerentes do
Departamento de Administração de Recursos da BANESCOR, e teriam contado com o apoio da diretoria,
através dos Srs. Flávio Roberto Pelisson (Presidente) e Carlos Masaji Miashiro (Diretor Operacional), para
encobrir o suposto "roubo", tendo, inclusive, o departamento de auditoria interna do Banco do Estado de São
Paulo S.A. – BANESPA se mostrado incompetente para apurar a verdade.
5. Com base nas denúncias, a Gerência de Análise de Negócios – GMN elaborou a Análise CVM/GMN/No 02/98,
de 28.01.98 (fls. 755 a 765), concluindo o seguinte:
4/19

a. as ações TIBRÁS-PNA realmente sofreram, entre abril e julho de 1997, uma forte elevação de preços e de
volume negociado, passando suas cotações médias de R$ 12,98 a R$ 22,83 por lote de mil;
b. a BANESCOR adquiriu, nos pregões da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA dos dias 08, 10 e
11.07.97, 76.700.000 ações TIBRÁS-PNA a preços entre R$ 21,00 e R$ 24,50 por lote de mil, perfazendo o
volume total de R$1.777.749,00, para os clientes Caixa Beneficente dos Funcionários do BANESPA –
CABESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, Duquesne Comercial
Imobiliária Ltda., Mário Rubens Costa, Luiz Fernando Possatti e Naoe Haseyama;
c. as vendas mais representativas foram realizadas pela Milbanco CCV S.A., que efetuou operações para a
carteira própria e para os clientes Improver International Fund Ltd. e Bueno & Martins Ltda.;
d. a Bueno & Martins, apesar de ser uma empresa prestadora de serviços de lavagem de veículos cujo capital
social não passava de R$ 2 mil, adquiriu 20,5 milhões de ações TIBRÁS-PNA pelo valor de R$ 307.460,00 (fls.
762 e 763) e as vendeu para a CABESP e a FAPESP pelo montante de R$ 485.300,00 (fls. 762 e 763); as
operações foram financiadas pela Milbanco e oferecidas em garantia somente as próprias ações adquiridas,
em ofensa ao artigo 6o da Instrução CVM no 51/86;
e. não obstante a constatação de que as ações TIBRÁS-PNA tinham sofrido valorização acentuada logo após a
aprovação da sua aquisição pelo Comitê de Renda Fixa e Variável da BANESCOR, a auditoria realizada
internamente pelo BANESPA concluiu que não teria havido prejuízo para os clientes e nem indícios de
irregularidades nas operações;
f. contudo, contrariamente às conclusões daquela auditoria, a GMN entendeu que havia fortes indícios de
práticas não eqüitativas nos negócios realizados nos pregões dos dias 08, 10 e 11.07.1997 e solicitou
inspeções nas corretoras BANESCOR e Milbanco.
1. Além das inspeções realizadas na BANESCOR, conforme se verifica do Relatório às fls. 789 a 798, e na
Milbanco, que já se encontrava em processo de liquidação extrajudicial, de acordo com o Relatório às fls. 1.210
a 1.217, foi realizada inspeção também na Fibra DTVM.
2. Ao analisar os resultados das inspeções (fls. 02 20), a Superintendência de Relações com o Mercado e
intermediários – SMI, através da GMN, propôs a abertura de inquérito administrativo para apurar a
responsabilidade pela realização de operações fraudulentas e uso de práticas não-eqüitativas envolvendo as
ações TIBRÁS-PNA e pela concessão de financiamento pela Milbanco sem as garantias exigidas. A
Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN, por sua vez, uma vez consultada, propôs
que fosse apurada também a responsabilidade da BANESCOR pela administração de carteira de valores
mobiliários e da Fibra DTVM por eventual prestação de serviços de administração de carteira sem
credenciamento (fls. 23). Ambas as propostas foram aprovadas pelo Colegiado em reunião realizada em
05.02.99 (fls. 25 a 27).
DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO
3. Do Relatório elaborado pela Comissão de Inquérito (fls. 1.774 a 1.801), cabe destacar o seguinte:
a. o processo de compra de ações TIBRÁS-PNA para as carteiras administradas pela BANESCOR teve início em
maio de 1997, quando a Assessoria Técnica elaborou, por sugestão de Ailton José Domingues, um relatório de
investimento sobre a empresa (fls. 1.734 a 1.754), concluindo que as ações eram uma opção de investimento
de longo prazo;
b. a despeito das insuficiências técnicas do trabalho, o Comitê de Renda Fixa e Variável da BANESCOR,
constituído por Orlando Zainaghi Júnior, Ailton José Domingues, Flávio Roberto Pelisson e Carlos Masaji
Miashiro, em reunião de 09.06.97 aprovou a proposta de inclusão das ações no portfólio das carteiras e dos
fundos de investimento por ela administrados;
c. as compras foram autorizadas pelo Sub-Comitê de Investimentos, constituído por Ailton José Domingues,
Orlando Zainaghi Júnior e Carlos Masaji Miashiro, somente em reunião realizada em 04.07.97;
d. nesses quase 30 dias, ocorreu na BOVESPA uma forte elevação nos preços das ações com as cotações
médias passando de R$ 13,61 por lote de mil para R$ 23,54, bem como aumento das quantidades negociadas;
e. a forte elevação dos preços foi decorrente da atuação dos investidores Banton Holding Inc., carteira
administrada pelo Banco Fibra, Improver International Fund e Bueno & Martins, clientes da Milbanco, e carteira
5/19

própria da Milbanco que teriam manipulado as cotações para auferir ganhos patrimoniais extraordinários;
f. a BANESCOR adquiriu, nos pregões de 08, 10 e 11.07.97, 76.700 mil ações para carteiras administradas a
preços que variaram entre R$21,00 e R$24,50 o lote de mil, cujas ordens foram transmitidas por Ailton José
Domingues, gerente geral do mercado de capitais da corretora;
g. os principais vendedores, responsáveis por 88% das ações alienadas, foram a Milbanco (Bueno & Martins e
Improver International Fund) e a Fibra DTVM (Banton Holding Inc. e diversos clientes);
h. a carteira própria da Milbanco vendeu praticamente todas as ações que comprou à Bueno & Martins e ao
Improver International que, por sua vez, as venderam à BANESCOR;
i. a Banton Holding, que só atuou comprando desde 14.01.97, vendeu apenas parte das ações adquiridas no
pregão de 08.07.97, sendo que os demais clientes da Fibra já possuíam o papel;
j. os extratos das contas tefônicas da BANESCOR e da Milbanco revelaram que os gerentes da BANESCOR
Ailton José Domingues e Luís Antonio Lessi mantiveram contatos telefônicos freqüentes entre os dias 09.06 e
31.07.97 com a Milbanco que se intensificaram entre os dias 20 e 27.06.97, quando a carteira própria da
Milbanco realizou operações mais significativas, cabendo registrar que foram feitas 6 ligações da Milbanco para
a residência de Ailton no dia 26.07.97;
k. os telefonemas dos dias 08, 10 e 11.07.97 ocorreram em horários bastante próximos aos dos negócios com as
carteiras administradas pela BANESCOR;
l. após a execução das vendas para as carteiras administradas pela BANESCOR, as ações perderam a liquidez e
as cotações voltaram a cair, mas, a partir de 01.08 e até 31.10.97, devido a denúncias de irregularidaes
recebidas pela BANESCOR, os preços das ações voltaram a ser manipulados pela Milbanco, que atuou por
diferentes corretoras, provavelmente para afastar qualquer suspeita, realizando compras para a carteira própria
e para seu cliente Improver International Fund;
m. o papel só voltou a se desvalorizar a partir de 31.11.97 quando a auditoria realizada na BANESCOR,
comunicada à CVM em 04.11.97, concluiu que não havia comprovado a ocorrência de qualquer irregularidade;
n. o último negócio envolvendo ações TIBRÁS-PNA, realizado no pregão da BOVESPA de 30.12.1997, foi
fechado à cotação de R$ 16,00, o que demonstra que a forte valorização observada no meio daquele ano não
tivera qualquer fundamento econômico;
o. caso as ações tivessem sido adquiridas ao preço de R$ 13,60 vigente antes do processo de manipulação, os
clientes da BANESCOR teriam despendido R$ 1.043.120,00, ou seja, cerca de R$ 734.629,00 menos.
1. Com base nos fatos apurados, a Comissão de Inquérito concluiu o seguinte:
a. os elementos de prova colhidos permitem comprovar a manipulação de preços e a ocorrência de operações
fraudulentas nas compras efetuadas pela BANESCOR nos pregões da BOVESPA dos dias 8, 10 e 11.07.97;
b. os negócios mostram que a forte oscilação de preços ocorrida no período compreendido entre 11.06 a
11.07.97 foi decorrente da atuação dos investidores Banton Holding Inc., Improver International Fund, Bueno &
Martins e Milbanco que manipularam as cotações de Tibrás-PNA para que, junto com os comitentes Alberto
Baquit, Esplanada Participações e Empreendimentos Turísticos Ltda. e Clube de Investimentos Fibra,
administrados pelo Banco e DTVM Fibra, obtivessem ganhos patrimoniais extraordinários;
c. o fato de a Banton Holding, o Improver International Fund, a Bueno & Martins e a Milbanco terem realizado
compras significativas entre a data da reunião do Comitê de Renda Fixa e Variável e a do Sub-Comitê de
Investimentos da BANESCOR demonstra que os mesmos atuaram com o prévio conhecimento da estratégia a
ser adotada pela BANESCOR;
d. a demora entre uma aprovação e outra permitiu que os preços das ações fossem manipulados;
e. o exame dos extratos das contas de telefone da BANESCOR e da Milbanco mostra que os negócios foram
combinados entre os vendedores e os funcionários da BANESCOR Ailton José Domingues e Luís Antonio
Lessi;
f. o vínculo com os funcionários da BANESCOR ficou mais evidente quando, após o envio de denúncias à
corretora e à CVM e do início dos trabalhos de investigação da auditoria interna, a carteira própria da Milbanco
6/19

e o Improver passaram a realizar negócios para sustentar as cotações em um patamar próximo ao preço
praticado nos dias 8, 10 e 11.07.97;
g. foi também comprovado que a Bueno & Martins tinha como sócio-oculto Sérgio Eduardo Leite Mesquita e que a
Milbanco financiou suas operações sem exigir todas as garantias devidas;
h. foram identificadas falhas no controle interno da BANESCOR, reconhecidas pela própria auditoria interna, que
propiciaram as condições para a realização de operações pré-combinadas em prejuízo das carteiras
administradas, ficando claro que a BANESCOR e seu diretor operacional Carlos Masaji Miashiro não
empregaram todo o cuidado e diligência necessários na administração das carteiras dos clientes;
i. a análise das fichas cadastrais da FAPESP, Duquesne Comercial Imobiliária Ltda., Luiz Fernando Possatti e de
Naoe Haseyama mostrou que as mesmas foram assinadas indevidamente por Luís Antonio Lessi e a de Mário
Rubens Costa por Ailton José Domingues;
j. os documentos acostados aos autos e as declarações prestadas por Noercy Júlio Krauspenhar, diretor de
carteiras administradas da Fibra DTVM, permitiram também comprovar que essa distribuidora prestava serviços
de administração de carteira aos clientes George Mark Klabin, Marcelo Otoch Baquit, Alberto Baquit, Paulo
Roberto Baquit e Pedro Felipe Borges Neto sem possuir a autorização da CVM.
1. Diante dos fatos acima expostos, a Comissão de Inquérito propôs a responsabilização das seguintes pessoas
físicas e jurídicas, qualificadas às fls. 433, 458, 567, 615 e 1.758 a 1.773:
a) Banton Holding Inc. e Banco Fibra S.A. e Noercy Júlio Krauspenhar, na qualidade de administradores da
carteira da Banton Holding Inc.; Fibra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e seu Diretor de
Bolsa, Peter Vertes; Bueno & Martins Ltda. e seus sócios Aluízio de Oliveira Menho e Jair Fabrício Salles
Caetano, bem como Sérgio Eduardo Leite Mesquita: pela manipulação da cotação das ações TIBRÁS-PNA, na
BOVESPA, ocorrida no período compreendido entre 11.06 e 11.07.97, em infração ao disposto no inciso I da
Instrução CVM no 08/79, que veda a manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, irregularidade
conceituada no inciso II, alínea "b", dessa mesma Instrução;
b) Ailton José Braga Domingues; Luís Antonio Albuquerque Lessi; Improver International Fund Ltd.; Milbanco
Corretora de Câmbio e Valores S.A. e seu Diretor de Bolsa, Hélio Eduardo Leite Mesquita: pela manipulação
dos preços das ações TIBRÁS-PNA, na BOVESPA, ocorrida nos períodos compreendidos entre 11.06 e
11.07.97 e entre 01.08 e 31.10.97, em infração ao disposto no inciso I da Instrução CVM no 08/79, que veda a
manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, irregularidade essa conceituada no inciso II, alínea
"b", dessa mesma Instrução;
c) Alberto Baquit; Noercy Júlio Krauspenhar; Clube de Investimentos Fibra e Luiz Carlos Caser; Esplanada
Participações e Empreendimentos Turísticos Ltda.; Banton Holding Inc.; Banco Fibra S.A.; Fibra DTVM e seu
Diretor de Bolsa, Peter Vertes; Bueno & Martins Ltda. e seus sócios Aluízio de Oliveira Menho e Jair Fabrício
Salles Caetano; Sérgio Eduardo Leite Mesquita; Improver International Fund Ltd.; Milbanco CCV e seu Diretor
de Bolsa, Hélio Eduardo Leite Mesquita; Ailton José Braga Domingues; e Luís Antonio Albuquerque Lessi: pela
realização de operações fraudulentas na venda de ações TIBRÁS-PNA para as carteiras administradas pela
BANESCOR, nos pregões dos dias 08, 10 e 11.07.97 da BOVESPA, prática essa vedada pelo inciso I da
Instrução CVM no 08/79 e conceituada no inciso II, alínea "c", dessa mesma Instrução;
d) BANESPA S.A. Corretora de Câmbio e Títulos e seu Diretor Operacional, Carlos Masaji Miashiro: pelo
descumprimento do disposto no caput do artigo 5o da Instrução CVM no 220/94, em virtude de as fichas
cadastrais da FAPESP, Duquesne Comercial Imobiliária, Mário Rubens Costa, Luiz Fernando Possatti e Naoe
Haseyama não terem sido assinadas por esses clientes ou seus representantes legais, bem como pela infração
ao disposto nos incisos II e IV, do artigo 10 e inciso IX do artigo 11, ambos da Instrução CVM no 82/88, por ter
ficado demonstrado que eles não empregaram, no exercício de sua atividade de administração de carteiras dos
clientes Caixa Beneficente dos Funcionários do BANESPA – CABESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo – FAPESP, Duquesne Comercial Imobiliária, Mário Rubens Costa, Luiz Fernando Possati
e Naoe Haseyama, o cuidado e diligência necessários;
e) Milbanco CCV e seu Diretor de Bolsa, Hélio Eduardo Leite Mesquita: pela infração ao disposto no artigo 6o
da Instrução CVM no 51/86, por terem concedido financiamento para a empresa Bueno & Martins Ltda. sem a
prestação de todas as garantias estipuladas nessa Instrução;
f) Fibra DTVM Ltda. e seu Diretor de Bolsa, Peter Vertes: pela transgressão ao disposto no artigo 23 da Lei no
7/19

6.385/76 e no artigo 2o da Instrução CVM no 82/88, por terem prestado serviços de administração de carteiras a
seus clientes George Mark Klabin, Marcelo Otoch Baquit, Alberto Baquit, Paulo Roberto Baquit e Pedro Felipe
Borges Neto sem possuir a necessária autorização prévia da CVM.
DAS DEFESAS
2. Luís Antonio Albuquerque Lessi, intimado às fls. 1.857, apresentou as suas razões de defesa, acostadas às fls.
1.946, assim enumeradas:
a) não participava das reuniões dos Comitês de Renda Fixa e Variável que determinavam as composições da
carteira de aplicações da BANESCOR;
b) não participou de reunião que decidiu pela aquisição de papéis de segunda linha, uma vez que sua
assinatura não consta da respectiva ata de reunião;
c) entre 07.07 e 05.08.1997, estava em gozo de férias, conforme declaração do Santander Banespa à fls.
1.947;
d) embora tenha requerido à BANESCOR cópia das boletas de todas as ordens de compra e venda relativas às
operações em exame, que possuem as assinaturas dos funcionários responsáveis, não as foram fornecidas
até a apresentação da defesa;
e) as boletas circulavam por todas as áreas afins da BANESCOR e essa corretora não operava por terceiros;
f) após o retorno das férias, concordou em se afastar da área de forma a permitir a célere conclusão das
atividades da auditoria interna que se instalara;
g) o defendente se retirou da corretora apenas em junho de 2001, posteriormente à conclusão dos trabalhos da
dita auditoria, sem a perda de seus direitos ou de seu cargo.
3. Ailton José Braga Domingues, intimado às fls. 1.805, alegou em sua defesa às fls.1.965 a 1.977 o seguinte:
a) as ações TIBRÁS-PNA integraram o "cardápio" de investimentos da BANESCOR por vários anos;
b) a solicitação de análise de investimentos era, em verdade, pressuposto do exercício do cargo que ocupava e
demonstra a sua lisura e preocupação no trato das carteiras administradas pela corretora;
c) de fevereiro ao início de julho de 1997, as ações já haviam acumulado uma alta de 30%, o que demonstrava,
por um lado, o aumento da procura pelo papel e, de outro, que a decisão de compra dependia de fato do Sub-
Comitê de Investimento da BANESCOR e não da vontade do defendente que teria retardado o momento de
sua compra;
d) consta da própria análise de investimento que as ações eram uma boa opção de investimento a longo prazo,
o que se confirmou diante da lucratividade de mais de 350% apresentada pelas ações nos últimos seis anos,
20% a mais do que o IBOVESPA;
e) as ações não eram sem liquidez como apontado na denúncia, uma vez que eram negociadas praticamente
em todos os pregões e com volumes crescentes, sendo que, de acordo com as Informações Anuais de 1997 da
TIBRÁS disponíveis na CVM, existiam 1.849 acionistas, 30 deles institucionais;
f) o fato de ter recebido ligações telefônicas no trabalho ou na residência não comprova a sua intenção, ou de
qualquer outro profissional, de praticar qualquer ato lesivo ou ilícito, já que as áreas por ele geridas eram
responsáveis pelo atendimento de clientes da BANESCOR e era natural surgirem amizades que não se
limitassem ao campo profissional;
g) não mantinha contato freqüente com profissionais do Banco Fibra ou Corretora Fibra, não se recordando de
ter recebido qualquer "dica" de funcionários dessas instituições para adquirir ações TIBRÁS";
h) não houve violação ao inciso I da Instrução CVM no 08/79, uma vez que:
i. não houve dolo do defendente em causar prejuízos ou danos aos investidores;
ii. não houve manipulação de preços de ações, mas apenas ordens consecutivas de compra de ações TIBRÁS-
PNA em três pregões distintos, seguindo determinação do Sub-Comitê de Investimento da BANESCOR; e
8/19

iii. não houve alteração do fluxo de compra e venda das ações TIBRÁS-PNA, tanto que nos últimos seis anos
manteve-se o crescimento do volume de negociações e das cotações;
i) as operações foram realizadas em estrito cumprimento às regras e aos procedimentos estabelecidos pelo
Estatuto, bem como pela Diretoria e pelos Comitês da BANESCOR, como se verifica da auditoria interna do
BANESPA que concluiu pela observância dos procedimentos internos então vigentes.
4. Milbanco CCV, atual Aurora Participação e Administração S/A, Hélio Eduardo Leite Mesquita, Sérgio Eduardo
Leite Mesquita e Improver International Fund Ltd., assim como Bueno & Martins Ltda., Jair Fabrício Salles
Caetano e Aluízio de Oliveira Menho, devidamente intimados (fls. 1.810, 1.827, 1.881, 1.829, 1.860, 1.869 e
1.858, respectivamente), apresentaram, às fls. 1.949 a 1.961, as suas razões de defesa em separado mas de
mesmo conteúdo, nos termos seguintes:
a) preliminarmente, alegam a prescrição da pretensão punitiva da CVM, com base no artigo 1o, da Lei no
9.873/99, que teria ocorrido em 31.07.2002, uma vez que o último ato ilícito imputado foi praticado em
01.08.97, no caso da Milbanco, e em 30.06.2002, no caso da Bueno & Martins, tomando por base a data
de 01.07.97, último ato que teria sido praticado;
b) a Comissão de Inquérito propôs a responsabilização dos defendentes com base apenas em indícios,
insuficientes para provar as acusações feitas e os prejuízos causados;
c) o procedimento utilizado na compra das ações seguiu práticas costumeiras de mercado;
d) os defendentes não agiram de forma dolosa ou culposa, tendo sido seus atos praticados "sob a
convicção da mais pura certeza de estar praticando atos regulares";
e) as ligações telefônicas são inadmissíveis como provas no presente processo administrativo
sancionador, com base nos incisos XII e LVI, do artigo 5o, da Constituição Federal;
f) é indiscutível a desproporção das penalidades propostas face aos ilícitos e pequenos prejuízos
supostamente causados;
g. inexistem, nos autos, provas da participação de Sérgio Eduardo Leite Mesquita nas empresas indiciadas e,
quanto ao cheque que ele teria assinado, haveria a necessidade de um exame grafotécnico para que se
confirmasse tal suspeita;
h. a Bueno & Martins e seus sócios manifestaram interesse em celebrar termo de compromisso mas não
apresentaram nenhuma proposta neste sentido;
i. por fim, pugnam os defendentes pela produção de prova documental, testemunhal e pericial, esta junto aos
assentamentos dos pregões da BOVESPA realizados nos dias 27 e 30.06, 01, 08, 10 e 11.07 e 01.08.97.
1. Carlos Masaji Miashiro, intimado às fls. 1.820, aduziu as seguintes razões de defesa (fls. 1.983 a 2.011):
a) a BANESCOR, em sua condição de corretora integrada a um banco estadual voltado ao interesse
público, desempenhava à época inúmeras outras funções em grau e volume superior às conferidas ao
administrador de instituições financeiras de cunho eminentemente privado;
b) além disso, deve ser considerado o contexto em que se deram tais operações, uma vez que com a
decretação em 31.12.94 do RAET – Regime de Administração Especial Temporária do BANESPA, em
razão de problemas de liquidez do banco, que importou na destituição dos 5 diretores da BANESCOR, a
sua administração passou a ser exercida por apenas 2 membros, designados pelo Conselho Diretor
indicado pelo BACEN, entre os quais estava o defendente;
c) ademais, ainda no contexto do RAET, substanciais reformulações foram introduzidas no corpo
funcional da corretora, inclusive com a adoção de políticas de demissão voluntária e de incentivos à
aposentadoria, o que importou na supressão de algumas funções e na evasão de técnicos e
funcionários com a devida qualificação para o exercício das funções típicas de uma corretora de valores
mobiliários;
d) é inadmissível a responsabilização do defendente pois:
i. não faltou com o seu dever de diligência, o que se inferiria não apenas de toda a sua
trajetória como funcionário concursado do BANESPA, que culminou com a sua nomeação
9/19

como Diretor Operacional da BANESCOR, como também da sua permanência nesse
cargo mesmo após a instauração do RAET, dado o grau de prestígio e confiança por ele
atingidos;
ii. não foram violados os incisos II e IV, do artigo 10, nem o inciso IX, do artigo 11, da Instrução CVM no 82/88, já
que as ações TIBRÁS-PNA haviam sido consideradas um investimento de longo prazo e, assim, embora não
houvesse uma análise técnica acerca do preço de aquisição, a cotação não era relevante bastando apenas que
fosse inferior à sua expectativa de valorização;
iii. como não cabia ao diretor operacional o prévio conhecimento do investimento a ser feito, também não lhe
cabia a decisão do momento para a sua realização e sim aos operadores;
iv. também não houve violação ao artigo 5o da Instrução CVM no 220/94, pois os clientes, cujas fichas cadastrais
não continham suas próprias assinaturas, constituíram como sua procuradora a própria BANESCOR,
"outorgando-lhe os poderes necessários ao cumprimento de seus pertinentes contratos de administração de
carteiras, inclusive aqueles relacionados à abertura e movimentação de contas vinculadas", o que autorizava a
corretora a preencher e assinar os referidos cadastros;
v. ademais, mesmo que se considerasse irregular a ausência de assinatura de 5 fichas
cadastrais – de um total de 21.542 outros cadastros -, a responsabilidade por tal
irregularidade não poderia ser imputada ao Diretor Operacional da corretora, mas sim aos
funcionários incumbidos da abertura e atualização dos cadastros, salvo em caso de
conluio ou negligência comprovados;
e) embora tenha manifestado o interesse em celebrar termo de compromisso, a proposta não foi
apresentada.
1. A Banespa Corretora de Câmbio e Títulos – BANESCOR, intimada às fls. 1.814, apresentou sua defesa às fls.
2.064 a 2.109 e assim se manifestou:
a) não faz sentido apenar a defendente em razão de fatos ocorridos durante a vigência de uma gestão distinta
da atual e que foi realizada pelo próprio Estado, em especial quando a alienação do controle teve por finalidade
o saneamento e a recuperação da sua saúde financeira; ressalta-se, ainda, que, apenas após a aquisição do
controle acionário da defendente, o novo controlador – o Banco Santander Central Hispano S.A. – tomou
conhecimento das supostas irregularidades ocorridas, apesar do acompanhamento de todo o processo de
privatização pelo Banco Central do Brasil;
b) a ocorrência da alienação de controle da defendente anteriormente à instauração do presente processo
administrativo sancionador, bem como o fato de a alienação ter se dado no âmbito do Programa Federal
destinado à recuperação do Sistema Financeiro Nacional são hipóteses específicas para a extinção da
punibilidade da defendente, conforme entendimento pacífico do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional;
c) os fatos tidos como irregulares ocorreram durante a vigência do RAET, que ensejou conseqüências
excepcionais para a defendente, como a modificação e enxugamento de sua diretoria pelo Conselho Diretor
nomeado pelo Banco Central do Brasil, assim como a evasão de funcionários (que passaram de 430, em 1994,
a 237, em 1997), o que teria acarretado a inadequada segregação de funções, a demora no cumprimento da
decisão do Comitê de Renda Fixa e Variável pela Sub-Comissão de Investimentos e prejuízo nos mecanismos
de controle interno da defendente;
d) as falhas podem ter decorrido das próprias medidas adotadas pelo Banco Central do Brasil (diminuição do
quadro funcional e diretoria), situação sobre a qual a defendente não possui qualquer responsabilidade;
e) no tocante à infração ao artigo 5o da Instrução CVM no 220/94, em razão da ausência das assinaturas de
fichas cadastrais de clientes, alega a defendente que de tais fichas consta, de fato, a assinatura dela própria,
na qualidade de representante legal dos respectivos clientes (instrumentos públicos de procuração às fls. 2.116
a 2.123), estando munida, portanto, dos poderes para praticar todos os atos que fossem necessários ao
cumprimento dos respectivos contratos de administração de carteiras, entre os quais preencher as
correspondentes fichas cadastrais;
f) ademais, em inspeção anterior – cujo Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/no 021/2001 encontra-se
acostado às fls. 2.125 a 2.134 -, a CVM já teria se pronunciado pela adequação das fichas cadastrais à
10/19

Instrução CVM no 220/94, o que impediria, por si só, uma nova acusação pelo mesmo fato, visto ser vedado, no
ordenamento jurídico pátrio, o bis in idem;
g) no que concerne às supostas infrações aos artigos 10, II e IV, e 11, IX, da Instrução CVM no 82/88, relativas
aos prejuízos causados às carteiras administradas pela BANESCOR em razão de manipulação de preços de
ações possibilitada pela ausência de controles internos eficazes, apresenta a defendente as seguintes
alegações:
i. quanto à avaliação das ações que foram consideradas investimento de longo prazo, a correta análise a ser
feita diz respeito não ao comportamento do preço das ações em datas anteriores, mas às expectativas de
valorização da empresa emitente e, conseqüentemente, das próprias ações, método chamado de "análise
fundamentalista" e efetivamente empregado pela defendente no caso;
ii. relativamente aos controles internos da BANESCOR, alega, primeiramente, que o dever de diligência é uma
obrigação de meio e não de resultado, pelo que se infere que não se poderia esperar uma completa
infalibilidade de um administrador de recursos, o que feriria a razoabilidade; em segundo lugar, dada a pouca
representatividade das operações (a existência de somente 5 fichas cadastrais em condições supostamente
irregulares, em um universo de 21.542 cadastros, e a realização de operações em apenas 3 pregões), não é
de se espantar se as mesmas não foram identificadas; em terceiro lugar, diante da possível manipulação de
cotação das ações, conforme afirmado pela própria Comissão de Inquérito, que teria sido arquitetada e
executada por pessoas específicas, dentre as quais dois ex-gerentes da defendente, que procuraram,
justamente, acobertar suas operações escusas dos controles, não seria razoável esperar-se da BANESCOR a
pronta identificação das irregularidades, mesmo diante de uma postura diligente; por fim, logo após ter notícia
da suposta irregularidade, a defendente instituiu uma auditoria interna e reestruturou seus controles internos,
em claro sinal da diligência empregada no trato dos recursos a ela confiados;
h) há, no caso, a presença de inadequação técnico-jurídica em se punir a defendente, de vez que a pena não
atingiria o seu fim educacional, pois, à época da ocorrência das infrações, era a sua administração exercida por
outro controlador e sob a supervisão do Banco Central do Brasil, sendo vedado infligir sanções a inocentes;
i) as carteiras administradas pela BANESCOR, à exceção da pertencente a Naoe Haseyama, que,
necessitando de recursos, solicitou a antecipação da sua liquidação, efetivamente lucraram com as posteriores
alienações das ações adquiridas em julho de 1997, conforme tabela acostada às fls. 2.147, inexistindo,
portanto, os prejuízos mencionados no presente processo administrativo sancionador; ademais, todos os
clientes tidos por prejudicados com as operações em exame continuaram sendo clientes da BANESCOR, o que
demonstra, inclusive, a conservação da relação de fidúcia existente;
j) embora a BANESCOR tenha manifestado interesse em celebrar Termo de Compromisso, posteriormente
desistiu dessa pretensão nos termos às fls. 2.150 e 2.151.
2. Alberto Baquit, Banco Fibra S.A., Banton Holding Inc., Clube de Investimento Fibra, Esplanada Participações e
Empreendimentos Turísticos Ltda., Fibra DTVM Ltda., Luiz Carlos Caser e Noercy Júlio Krauspenhar, intimados
às fls. 1.807, 1.812, 1.816, 1.822, 1.823, 1.825, 1.835 e 1.836, respectivamente, apresentaram, às fls. 2.012 a
2.045, as seguintes razões de defesa:
a. o defendente Luiz Carlos Caser, à época dos fatos investigados pela CVM, não integrava o quadro de
funcionários da Fibra DTVM nem do Banco Fibra S.A., nem era responsável pela gestão do Clube de
Investimento Fibra, sendo, ao revés, Diretor Administrativo de Renda Variável do BMG Asset Management,
conforme os documentos acostados às fls. 2.046;
b. o presente inquérito deve ser arquivado com relação ao Sr. Peter Vertes em virtude de seu falecimento,
conforme comprova a certidão de óbito às fls. 2.149;
c. há prescrição da pretensão punitiva da CVM quanto às acusações dirigidas aos defendentes, segundo a Lei no
9.873/99, artigo 1o, eis que entre as negociações em 1997 e o recebimento da intimação em setembro de 2003
decorreram mais de 6 anos, na medida em que o ato prescricional somente se interrompe, conforme o inciso II,
do artigo 2o, da mesma lei, por ato inequívoco que vise à apuração dos fatos ou, em outras palavras, que seja
de conhecimento do acusado, o que não ocorreu no presente caso;
d. embora tenha alienado 5.700.000 ações TIBRÁS-PNA em 08.07.97 e adquirido 4.400.000 em junho, a Banton
Holding Inc. estava adquirindo ações da referida empresa desde 14.01.97 e continuou comprando até
setembro do mesmo ano; ademais, a circunstância de ter negociado as ações em junho e julho, por si só, não
11/19

constitui evidência da prática de qualquer irregularidade;
e. o depoimento segundo o qual Luís Antonio Lessi teria atendido a uma ligação telefônica, em 14.04.97,
destinada a Ailton José Domingues, oriunda de diretor da Fibra DTVM, desconhecido deste, recomendando a
compra de ações TIBRÁS-PNA, não prova qualquer ligação entre eles, mesmo porque a suposta ligação
ocorreu quase dois meses antes de o Comitê de Renda Fixa e Variável da BANESCOR apreciar a proposta de
aquisição das ações e antes mesmo do início da realização da análise de mercado das referidas ações;
f. não há, nos autos, indícios a ligar a Fibra DTVM ao suposto conluio que teria envolvido a Milbanco e os
funcionários da BANESCOR, de vez que nenhuma das ligações telefônicas enumeradas nos autos, às fls.
1.788, partiu da defendente ou foi dirigida a ela;
g. não há provas, ou mesmo indícios, de que as consecutivas valorização e desvalorização das ações TIBRÁS-
PNA, em um espaço de tempo relativamente curto, se deviam à manipulação de sua cotação, podendo,
perfeitamente, ser resultado de fatos inerentes à própria TIBRÁS e seu grupo controlador, ou ainda de
acontecimentos macroeconômicos, como aumento de investimentos visando a expansão de sua capacidade
produtiva ou a crise econômica da Rússia do segundo semestre de 1997, conforme exemplificado às fls. 2.034,
2.035 e 2.058 a 2.063;
h. inexistem os requisitos exigidos para a caracterização de infração à Instrução CVM no 08/79, uma vez que não
foi demonstrado o dolo dos implicados de manipular as cotações das ações e de realizar operações
fraudulentas, sendo necessárias provas concretas e não meros indícios;
i. não ocorreu administração irregular de carteiras pela Fibra DTVM, uma vez que Noercy Júlio Krauspenhar era
o responsável pelas carteiras administradas do Banco Fibra S.A., e não da distribuidora, contrariamente ao
erroneamente registrado no Relatório da Comissão de Inquérito, às fls. 1.792; os próprios documentos
acostados às fls. 1.187 a 1.205 enumeram ações que integravam as carteiras de clientes do Banco e não da
distribuidora; a própria declaração atribuída a Noercy Júlio Krauspenhar não consiste sequer em depoimento
lavrado em termo e presente nos autos, carecendo, destarte, de valor probatório;
j. ademais, dizer que o defendente era "responsável pela determinação das ordens de compra e venda",
conforme consta do parágrafo no 113 do Relatório da Comissão de Inquérito, não pressupõe que ele realmente
administrava as carteiras, podendo significar, apenas, que ele repassava aos operadores as decisões tomadas
pelos investidores;
g. enfim, requerem os defendentes o arquivamento do presente processo administrativo sancionador, em razão
da prescrição da pretensão punitiva dessa autarquia, ou, alternativamente, a absolvição das acusações sobre
eles lançadas.
É o Relatório.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 05/01
V O T O
12/19

EMENTA:
a) Realização d e operação fraudulenta decorrente
do conhecimento prévio por outros investidores do
mercado da compra de valores mobiliários em bolsa
de valores por carteiras administradas (alínea "c",
item II, da Instrução CVM No 8/79);
b) Manipulação do preço das ações posteriormente
à venda com o fim de impedir a queda da cotação
durante o período em que estava sendo realizada
auditoria interna (alínea "b", item II, da Instrução
CVM No 8/79);
c) falta de diligência do administrador de carteira de
valores mobiliários (artigo 10, itens II e IV, cc artigo
11, inciso IX, da Instrução CVM No 82/88);
d) Concessão de financiamento sem as garantias
exigidas (artigo 6o da Instrução CVM No 51/86).

1. Inicialmente, informo que deixará de ser julgado, em virtude de falecimento, o Sr. Peter Vertes, diretor de bolsa da
Fibra DTVM à época dos fatos.
Preliminares
a) Da prescrição
2. Ainda que entre o último ato ilícito praticado em 1997 e a intimação para a apresentação da defesa em 2002 tivesse
decorrido mais de 5 anos como alegado na defesa, não teria havido prescrição pela simples razão de que a mesma foi
interrompida pelos inúmeros atos inequívocos praticados nesse período destinados à apuração fatos por parte da
CVM e que constituem o inquérito, não havendo, para esse efeito, a necessidade de conhecimento do acusado.
b) Do interesse em celebrar Termo de Compromisso
3. Alguns dos indiciados manifestaram, em suas razões de defesa, interesse em celebrar Termo de Compromisso.
Ocorre que, segundo o disposto no parágrafo único do artigo 8o da Deliberação CVM no 390/2001, a proposta deveria
ser apresentada nos 30 dias seguintes, o que, entretanto, não se verificou, razão pela qual os pedidos serão
desconsiderados.
Mérito
Dos fatos
4. Os negócios realizados com ações PNA de emissão da TIBRÁS podem ser divididos em dois períodos distintos: o
primeiro que vai até 11 de julho de 1997 e o segundo a partir de 16 de julho em diante.
5. Relativamente ao primeiro período, merecem ser destacados os seguintes fatos:
a) o processo de compra das ações para diversas carteiras administradas pela Banespa S/A Corretora de Câmbio e
Títulos - BANESCOR teve início em maio quando a Assessoria Técnica elaborou, por sugestão de Ailton José
Domingues, um relatório de investimento que concluiu que as ações eram uma opção de investimento de retorno de
longo prazo;
b) a despeito das insuficiências técnicas do trabalho, o Comitê de Renda Fixa e Variável aprovou, em reunião de 09
de junho, a proposta de inclusão das ações no portfólio das carteiras e dos fundos de investimento administrados pela
BANESCOR;
c) a autorização para a compra das ações pelo Sub-Comitê de Investimentos somente ocorreu em reunião de 04 de
julho;
d) nos quase 30 dias decorridos entre a aprovação da proposta pelo Comitê e a autorização de compra pelo Sub-
Comitê, as ações realmente registraram grande movimentação, tanto que só no mês de junho foram negociados 118
13/19

milhões enquanto que nos 5 meses anteriores haviam sido negociados 121.900 mil, com as cotações médias
passando de R$13,61 em 09.06 para R$23,54 em 04.07;
e) os principais compradores nesse período foram a Banton Holding Inc., carteira administrada pelo Banco Fibra, o
Improver International Fund e a Bueno & Martins, clientes da Milbanco, e a carteira própria da Milbanco;
f) dos 34.800 mil ações que adquiriu para a carteira própria a partir do dia 20.06, a Milbanco vendeu 16 milhões à
Bueno & Martins no dia 26.06 e 18 milhões ao Improver International no dia 30.06 que, posteriormente, foram
vendidos à BANESCOR;
g) nos pregões de 08, 10 e 11 de julho, a BANESCOR adquiriu para diversas carteiras administradas 76.700 mil
ações pelo valor total de R$1.777.749,00, ao preço médio de R$23,18 o lote de mil, cabendo esclarecer que do total
mais de 55 milhões de ações foram adquiridos para a Caixa Beneficente dos Funcionários do BANESPA – CABESP e
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP;
h) a Milbanco foi responsável por 70% das vendas através da carteira própria (100 mil), da Bueno & Martins (20.500
mil) e do Improver International (33.100 mil); a Fibra DTVM por 18%, através da Banton Holding (5.700 mil) e vários
clientes da Fibra DTVM (8 milhões); e outros investidores por 12% (9.300 mil);
i) as vendas às carteiras administradas pela BANESCOR pela Milbanco importaram no valor de R$1.269.300,00,
sendo R$2.400,00 através da carteira própria, R$781.600,00 através do Improver International Fund e R$485.300,00
através da Bueno & Martins Ltda.;
j) enquanto a carteira própria da Milbanco obteve o lucro de cerca de R$46 mil, o Improver e a Bueno & Martins
registraram o expressivo lucro, respectivamente, de R$238,5 mil e R$177,8 mil;
k) a Bueno & Martins era uma empresa de lavagem de veículos, com o capital de apenas R$2 mil, que tinha como
sócio-oculto Sérgio Eduardo Leite Mesquita, irmão de Hélio Eduardo Leite Mesquita, diretor de bolsa da Milbanco, e
que, além disso, teve suas compras financiadas pela Milbanco;
l) a Banton Holdgin, que atuava comprando o papel desde janeiro, vendeu apenas parte das ações no pregão de 08
de julho, enquanto que os demais clientes da Fibra DTVM já possuíam o papel em carteira;
m) os extratos de contas telefônicas da BANESCOR e da Milbanco revelaram que os gerentes da Corretora, Ailton
José Domingues e Luís Antonio Lessi, mantiveram contatos telefônicos freqüentes entre os dias 09 de junho a 31 de
julho com a Milbanco que se intensificaram entre os dias 20 e 27 de junho quando a carteira própria da Milbanco
realizou operações mais significativas, tendo sido feitas, inclusive, 6 ligações para a residência do Sr. Ailton no dia 26
de julho;
n) nos dias 08, 10 e 11 de julho as ligações telefônicas ocorreram em horários bastante próximos às dos negócios
com as carteiras administradas pela BANESCOR.
6. Relativamente ao segundo período, iniciado em 16 de julho, cabe destacar o seguinte:
a) após a aquisição pelas carteiras administradas pela BANESCOR, as ações perderam a liquidez e as cotações
voltaram a cair, passando de R$23,00 e R$24,00 em 11 de julho para R$18,00 no dia 16, quando o Improver voltou a
atuar comprando as ações por preço superior (fls. 1.358);
b) a partir do dia 23, a BANESCOR recebeu as primeiras denúncias acerca das irregularidades que teriam ocorrido
nas operações dos dias 08, 10 e 11 de julho, que foram encaminhadas para a auditoria interna do Banco Banespa
para iniciar as investigações;
c) em agosto, a Milbanco voltou a atuar realizando operações de compra e venda em nome do Improver International
Fund, tendo sido responsável por 76% das ações negociadas nesse mês (fls. 1.361 e seguintes); em setembro, o
Improver e a carteira própria da Milbanco foram responsáveis por 52% das ações negociadas (fls. 1.365 e seguintes);
e no mês de outubro esses mesmos comitentes responderam por 79% das ações negociadas, sendo que parte
significativa das ações vendidas pelo Improver foram adquiridas pela carteira própria da Milbanco (fls. 1.370 e
seguintes);
d) nos dias 19, 23, 24 e 25 de setembro foram encaminhadas novas denúncias para a auditoria do Banespa, bem
como para a CVM;
e) a Milbanco atuou realizando negócios a um preço próximo àquele negociado com a BANESCOR, em torno de
14/19

R$20,00 e R$23,00, principalmente nos meses de setembro e outubro;
f) com a divulgação do resultado da auditoria que concluiu pela não comprovação da ocorrência de irregularidade e
sua comunicação à CVM em 04 de novembro e sem a atuação da Milbanco, as ações voltaram a se desvalorizar,
tendo registrado o preço de R$16,00 em 30 de dezembro, e perderam totalmente a liquidez;
g) foram negociadas as seguintes quantidades no período: de 16 a 31 de julho: 18.600 mil; em agosto: 43.900 mil; em
setembro: 35.600 mil; em outubro: 39.600 mil; em novembro: 5.200 mil; e em dezembro: 5.400 mil;
h) do total de 148.300 mil ações negociadas de agosto a dezembro, a Milbanco foi responsável por 92.800 mil ações,
ou seja, 56,84%;
i) após esses negócios, a Milbanco continuou com 24.800 mil ações em carteira e o Improver com 13.600 mil.
Da acusação de realização de operação fraudulenta
7. Os fatos apurados indicam que, de fato, foi montado um esquema com o objetivo de auferir vantagem indevida das
carteiras administradas pela Corretora Banespa. Conforme ficou comprovado, participaram do esquema os
funcionários da Corretora Banespa, Ailton José Braga Domingues (gerente geral de mercado de capitais e integrante
do Comitê e do Sub-Comitê) e Luís Antonio Albuquerque Lessi (gerente de administração de recursos), e a Milbanco,
sendo que desta, além da carteira própria, participaram a cliente Bueno & Martins, empresa que, inclusive, foi
financiada pela corretora, e o Improver International Fund, fundo do Anexo IV administrado pela Milbanco, a quem
cabe a responsabilidade.
8. Assim, a partir da decisão de a BANESCOR adquirir as ações PNA de emissão da Tibrás sem qualquer limite de
preço, a Milbanco e seus clientes fizeram uma posição significativa no papel que foi alienada em seguida para as
carteiras administradas com expressivo lucro, tendo sido responsável pela venda de 70% das ações.
9. No caso da Bueno & Martins, além de as operações terem sido financiadas pela Milbanco, ficou comprovado que,
na verdade, era o Sr. Sérgio Mesquita, gerente do Banco Milbanco e filho de seu controlador e irmão de Hélio
Mesquita, diretor da Corretora, quem atuava através dessa empresa.
10. Ora, não há dúvida de que essas operações foram previamente combinadas com o fim de se obter vantagem
patrimonial indevida das carteiras administradas pela BANESCOR e são caracterizadas como fraudulentas, em
infração ao disposto no item I, conforme definido na alínea "c" do item II da Instrução CVM No 8/79 que estabelece:
"I – É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários
e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições
artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a
realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não-eqüitativas.
II Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
.......................................................................................................
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil
ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter
vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário
ou para terceiros;"
11. Cabe acrescentar que a acusação não se baseou em meros indícios mas em evidências materializadas nas
ligações telefônicas e no encadeamento seqüêncial dos negócios com os fatos, que não são meras coincidências e
que seria impossível de ocorrer sem o conhecimento prévio do interesse de compra das ações pela BANESCOR.
Embora o Sr. Luís Antonio Lessi tenha comprovado que estaria de férias no período de 07.07 a 05.08.97, o
reconhecimento de como suas as ligações telefônicas ocorridas (fls. 1.207 e 1.208), inclusive, nos dias 8 e 11 de
julho, desmentem sua ausência na corretora.
12. Quanto à participação da Fibra DTVM e de seus clientes, os fatos mostram, contudo, que, embora esses
investidores tenham sido responsáveis em conjunto pela venda de 18% das ações adquiridas para as carteiras
administradas pela BANESCOR, sua atuação não se confunde com a da Milbanco, pois, ao contrário da Milbanco, os
clientes da Fibra não só detinham posição significativa do papel em 31.12.96 como venderam apenas parte dela. A
própria Banton Holding, que adquiriu 12.200 mil no período de janeiro a junho de 1997, vendeu somente 5.700 mil às
carteiras administradas. Assim, entendo que não existe elementos para imputar à Fibra DTVM e a seus clientes
15/19

qualquer responsabilidade quanto à realização de operação fraudulenta.
Da acusação de manipulação de preços
13. Com relação à acusação de manipulação de preços, tendo em vista que no período de 11.06 a 11.07.97 foram
tão-somente adquiridas as ações com o objetivo de vendê-las às carteiras administradas, não há, a meu ver, que se
falar em manipulação, já que a valorização decorreu do aumento da demanda e, por conseqüência, da liquidez do
papel.
14. Já, em relação ao período de 01.08 a 31.10.97, parece-me evidente que a atuação da Milbanco através da
carteira própria e do Improver, principalmente durante o período em que foi realizada a auditoria, tiveram a intenção
nítida de sustentar as cotações em um patamar próximo àquele em que foram realizadas as operações com a
BANESCOR, o que contraria o item I, conforme definido na alínea "b" do item II, da Instrução CVM No 8/79 que dispõe:
"b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, a utilização de qualquer
processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a
cotação de um valor mobiliário, induzindo terceiros à sua compra e venda;"
15. Assim, são responsáveis pela manipulação de preços apenas a Milbanco e seu diretor de bolsa pela realização
dos negócios tanto por conta da carteira própria como por conta dos negócios do Improver, por ser carteira
administrada, já que os Srs. Ailton José Braga Domingues e Luís Antonio Albuquerque Lessi, apesar de terem
participado da fraude, não realizaram negócios em seu nome.
16. A meu ver, a atuação da Milbanco e do Improver a partir do momento em que se levantaram dúvidas a respeito da
regularidade das operações, realizando negócios por preço próximo ao que foi pago pela BANESCOR, inclusive, entre
eles, até a divulgação do resultado da auditoria, deixou transparecer com bastante nitidez que se tratava de processo
destinado a sustentar as cotações e afastar qualquer suspeita, tanto que, posteriormente, o preço não se manteve e o
papel perdeu novamente a liquidez.
Da acusação de concessão de financiamento à Bueno & Martins
17. Os autos também não deixam dúvida sobre a concessão de financiamento pela Milbanco à Bueno & Martins
incompatível com o capital que era de apenas R$2 mil e sem as devidas garantias, que se limitaram às próprias ações
adquiridas. Dessa forma, devem a Milbanco e seu diretor de bolsa ser também responsabilizados, por infração ao
disposto no artigo 6o da Instrução CVM No 51/86, a seguir transcrito:
"Art. 6o - Em garantia do financiamento, o financiado deverá caucionar à sociedade
corretora ou distribuidora as ações adquiridas, cujo valor, acrescido de outras garantias,
represente, no mínimo, 140% (cento e quarenta por cento) do valor do financiamento."
Da acusação de infração à Instrução CVM No 220/94 pela BANESCOR e seu diretor e da falta de diligência na
administração de carteira
18. Quanto à acusação pelo fato de algumas fichas cadastrais terem sido assinadas por funcionários da Corretora,
entendo que, no caso, a irregularidade apontada é irrelevante, em face de se tratar de carteiras administradas e diante
da existência de procuração pública conferida à BANESCOR para essa finalidade contendo os mais amplos poderes.
19. Relativamente à acusação de falta de diligência na administração de carteira, entendo que não ficou comprovado
que a BANESCOR e seu diretor Carlos Masaji Miashiro tenham sido negligentes na defesa dos interesses de seus
clientes.
20. No que tange à BANESCOR, deve ser, ainda, considerado que após a ocorrência dos fatos houve alienação de
seu controle, através do Programa Nacional de Privatização - PND. Ora, a alienação de controle pode ser,
eventualmente e dependendo das circunstâncias, considerada como causa de extinção da punibilidade. No caso, sem
dúvida torna-se inquestionável a impossibilidade de se punir a BANESCOR, hoje sob controle acionário distinto e
transferido à luz do PND, com observância de todas as rígidas formalidades legais de que se revestem as alienações
de controle realizadas no âmbito daquele programa de privatização. Note-se que inclusive antes de dita alienação
estava o BANESCOR sob o Regime de Administração Especial Temporária – RAET, com vistas ao saneamento do
Sistema Financeiro Nacional, época em que ocorreram os fatos.
21. De qualquer modo, não se poderia exigir do Sr. Carlos Masaji Miashiro, com base nos instrumentos e informações
de que dispunha, outra atitude, já que ele não tinha condições de perceber que a alta verificada no papel decorria de
fraude, como ficou apurado no processo.
16/19

Da acusação de administração de carteira sem autorização da CVM pela Fibra DTVM
22. Por fim, quanto à acusação formulada à Fibra DTVM de ter prestado serviços de administração de carteira a
clientes sem estar devidamente autorizada pela CVM, entendo que as provas utilizadas pela Comissão de Inquérito
(declaração de Noercy Júlio Krauspenhar e relação de ações que faziam parte da carteira de investidores) são
insuficientes. No caso, o Sr. Noercy, ao contrário do registrado no Relatório da Comissão de Inquérito, era o
responsável pelas carteiras administradas pelo Banco Fibra e não pela Fibra DTVM, que sequer tinha funcionário.
Quanto às relações de ações às fls. 1.197 a 1.205, por sua vez, também não se pode concluir que se tratava de
carteiras administradas pela Distribuidora. Aliás, como o Banco possuía a autorização da CVM para administrar
carteira de ações, não teria nenhuma razão para fazê-lo de forma irregular através da Fibra DTVM. Não restou,
portanto, a meu ver, caraterizada a irregularidade.
CONCLUSÃO
23. Ante o exposto, proponho
I – a aplicação das seguintes penalidades:
a) à Milbanco Corretora de Câmbio e Valores S/A, atual Aurora Participação e Administração S/A, e seu diretor de
bolsa Hélio Eduardo Leite Mesquita a pena, prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, de multa de
R$235.200,00, equivalente a 30% do valor total das vendas efetuadas às carteiras administradas pela BANESCOR
pela carteira própria da Milbanco (R$2.400,00) e pelo Improver International Fund (R$781.600,00), tendo obtido o
lucro de R$284,500,00, operações consideradas irregulares, pela realização de operação fraudulenta, em infração ao
item I, conceituado no item II, alínea "c", da Instrução CVM No 8/79, pelas operações realizadas em nome da carteira
própria e também em nome do Improver International Fund; pela manipulação de preços no período de 01.08 a
31.10.97, em infração ao item I, conceituado no item II, alínea "b", da Instrução CVM No 8/79, tanto pelas operações
realizadas em nome da carteira própria da corretora como em nome do Improver International Fund; e pela concessão
de financiamento irregular à Bueno & Martins Ltda., em infração ao artigo 6o da Instrução CVM No 51/86;
b) à Bueno & Martins Ltda., seus sócios Aluízio de Oliveira Menho e Jair Fabrício Salles Caetano e seu sócio-oculto
Sérgio Eduardo Leite Mesquita a pena, prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, de multa de R$145.590,00,
equivalente a 30% do valor das vendas efetuadas às carteiras administradas pela BANESCOR no montante de
R$485.300,00, em que obteve o lucro de R$177.800,00, operações consideradas irregulares, pela realização de
operação fraudulenta, em infração ao item I, conceituado no item II, alínea "c", da Instrução CVM No 8/79;
c) a Ailton José Braga Domingues e Luís Antonio Albuquerque Lessi a pena, prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no
6.385/76, de multa de R$380.790,00, equivalente a 30% do valor total das vendas efetuadas para as carteiras
administradas pela BANESCOR pela carteira própria da Milbanco, pelo Improver International Fund e pela Bueno &
Martins, que importaram em R$1.269.300,00, pela realização de operação fraudulenta, em infração ao item I,
conceituado no item II, alínea "c", da Instrução CVM No 8/79;
II – a absolvição das seguintes pessoas:
a) Alberto Baquit, Noercy Júlio Krauspenhar, Clube de Investimentos Fibra, Luiz Carlos Caser, Esplanada
Participações e Empreendimentos Turísticos Ltda., Banton Holding Inc., Banco Fibra S/A, Fibra DTVM e Improver
International Fund Ltd., da acusação de realização de operação fraudulenta;
b) Banton Holding Inc., Banco Fibra S/A, Noercy Júlio Krauspenhar, Fibra DTVM Ltda., Bueno & Martins Ltda, Aluízio
de Oliveira Menho, Jair Fabrício Salles Caetano, Sérgio Eduardo Leite Mesquita, Milbanco CCV, atual Aurora
Participação e Administração S/A, e Hélio Eduardo Leite Mesquita da acusação de manipulação de preços no período
de 11.06 a 11.07.97 e Ailton José Braga Domingues, Luís Antonio Albuquerque Lessi e Improver International Fund
Ltd., da acusação de manipulação de preços nos períodos de 11.06 a 11.07 e 01.08 a 31.10.97;
c) Banespa S/A CCT e Carlos Masaji Miashiro, das acusações em relação a fichas cadastrais não terem sido
assinadas pelos clientes ou seus representantes legais e à administração de carteiras de clientes; e
d) Fibra DTVM, da acusação de prestação de serviços de administração de carteira sem autorização da CVM.
24. Proponho, ainda, o envio de informação ao Ministério Público relativamente à realização de operação fraudulenta.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 2004.
17/19

NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 05/01
Votos proferidos na sessão de julgamento de 21/06/2004:
Acompanho o voto da Diretora-Relatora.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Com relação às conclusões e apenamentos, estou de acordo com o voto da Diretora-Relatora, no entanto, na
fundamentação da absolvição da Banespa Corretora, vou discordar porquê entendo que integrar o RAET não exclui
punibilidade; no entanto, excluo, aí sim, a punibilidade, no que se refere à modificação do controle acionário antes da
instauração do processo administrativo, não vislumbrando, evidentemente, qualquer indício de fraude na alienação do
controle, ainda mais integrando o PND.
É como voto.
Eli Loria
Diretor
Acompanho, também, as conclusões do voto da Diretora-Relatora, bem como as observações do Diretor Eli Loria em
relação à fundamentação. Na verdade, me parece que a questão da mudança de controle deve ser sempre
examinada caso a caso e, como disse a Doutora Elaine Palmer, da Tribuna, com temperamentos; mas, de qualquer
maneira, sempre com o exame da situação de fato. A situação de fato, no caso concreto, revela, sem dúvida, a
existência de uma venda no âmbito do PND e, mesmo considerando os valores envolvidos, certamente esses valores
não seriam considerados, num eventual "data room", como valores materiais, no âmbito de uma venda do porte da
venda do Banespa.
Quanto à tormentosa questão da prescrição, também gostaria de fazer uma observação muito breve, quanto à
necessidade de os atos de investigação serem ou não tornados públicos. Na verdade, essa discussão deriva um
pouco do fato de que o Processo Administrativo, na CVM, na fase de investigação, é, em regra, sigiloso e, apenas
excepcionalmente, público; de sorte que seria um pouco contraditório determinar que se exigisse a publicidade dos
atos de investigação, que podem interromper a prescrição, diante da regra de que esses atos são sigilosos e só
excepcionalmente públicos.
Então há, sem dúvida, aí, um sistema em que a lei exige uma comprovação da existência dos atos de investigação,
esses atos devem ser atos documentados no âmbito da Administração Pública. Não podem ser atos simplesmente
alegados, é preciso que fique comprovado que a administração estava investigando; mas, uma vez comprovada a
existência desses atos de investigação, me parece que, certo ou errado, o legislador brasileiro admitiu que, neste
caso, a prescrição seja interrompida.
Finalmente, em relação à questão da análise fundamentalista, da existência de prejuízo no mérito da operação, acho
que é importante ressaltar que não há análise fundamentalista que justifique compra de ações a preço superior ao de
mercado. Então, o que a análise fundamentalista recomenda é a comparação entre o preço da ação no mercado e o
seu potencial de valorização também no mercado. De sorte que, evidentemente, como no caso concreto, se o preço
da ação é elevado artificialmente a um certo patamar, ainda que a análise fundamentalista revelasse que o potencial
de valorização desse papel seria superior ao seu preço elevado artificialmente, o administrador probo e atento
verificaria, primeiro, que esse papel era um papel ilíquido, cuja cotação chegara a esse patamar por meio de poucas
operações, num curto período de tempo, com uma quantidade de ações relativamente pequena. Assim não há
justificativa, isto é, não é possível encontrar, na análise fundamentalista, a justificativa para que se compre um papel
por mais do que ele vale, o que significa dizer que é dever do administrador verificar a efetiva liquidez - a formação de
preço daquele papel – para, então, determinar a sua compra. No caso, o que ficou comprovado, ao contrário, é que
essa informação, isto é, a recomendação de compra, vazou do Banespa para terceiros, que acabaram elevando o
preço da ação artificialmente.
Outra questão levantada pela defesa, que também merece uma observação, é a questão da quantidade de fichas.
Esse é um argumento recorrente na CVM: eram 21.000 fichas e apenas cinco foram examinadas. Naturalmente, a
18/19

CVM não examinou 21.000 fichas. Provavelmente, se examinasse as 21.000 fichas, encontraria bem mais do que
cinco fichas irregulares. Acho até que, nesse caso, não haveria apenas cinco fichas irregulares. É claro que a
procuração confere ao mandatário poderes para assinar a ficha cadastral, mas, evidentemente, se se passar um
pente fino em 21.000 fichas muito provavelmente vai-se encontrar alguma coisa além dessas cinco fichas
encontradas. Claro que a análise da CVM não teve por objeto as 21.000 fichas, mas, apenas, as fichas daqueles
clientes que operaram com aquele papel; portanto, foi uma análise de 100%, pois nas cinco fichas que a CVM
examinou - que correspondiam aos 100% dos clientes que operaram - encontrou aquilo que a Comissão de Inquérito
entendeu como irregular e que o Colegiado, agora, entende como regular.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
Aparte da Diretora-Relatora Norma Jonssen Parente:
Desejo fazer uma observação, com relação ao meu voto. Eu não disse que porque a empresa estava sob
administração temporária (RAET) estaria extinta a pretensão punitiva da CVM. Realmente, o que o ocorre é que no
caso está comprovada a isenção do novo controlador em relação aos fatos que estão sendo apurados aqui neste
inquérito, uma vez que ocorreram sob a égide do antigo controlador. Ressalte-se que a alienação do controle, tendo
sido realizada através do Programa Nacional de Privatização PND, obedeceu as estritas regras do Programa, tendo
sido realizada, inclusive, através de leilão, o que torna inegável a lisura da operação.
Norma Jonssen Parente
Diretora-Relatora
Dr. Marcelo Fernandez Trindade:
Acho que, na verdade, não chegamos aqui, a uma divergência de fundamento, e sim a mais uma observação
adicional. Até porque, essa questão do "RAET’, no âmbito do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional -
CRSFN Nacional, nos acórdãos mencionados na Tribuna e no Memorial, é uma questão pura e simples: é o Banco
Central, punindo o Banco Central, pela administração do Banco Central do Brasil. Então quando a Dra. Elaine, muito
habilmente, aqui se refere à administração pública como um todo, quer dizer, é claro, que a CVM, nesse particular,
está examinado atos e me parece importante ressaltar, inclusive, o fato de que, se dos sete administradores da
Banespa Corretora, dois percebem que não têm condições de, sozinhos, administrar um companhia - uma sociedade
financeira, como no caso – devem, imediatamente, renunciar ao seu mandato. Eles não podem, depois disso,
anunciar que, por causa do "RAET", reduziram o número de funcionários e o de diretores. Se não podiam, deveriam
ter saído; se ficaram, é porque tinham condições. Daí o fundamento da absolvição não ter sido este, mas sim o de que
não se verificou falha no dever de diligência, que se achou razoável. Claramente, se as condições materiais são
insuficientes, a conduta do administrador probo é a de se demitir da administração.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
19/19